Tribunal: TJSP
Processo: 2143738-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Sabesp a apresentação da anuência necessária, ou para que a Cetesb se abstenha de promover qualquer interrupção das atividades da autora. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Segundo laudos técnicos apresentados, o processo de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Insurgência da autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Sabesp a apresentação da anuência necessária, ou para que a Cetesb se abstenha de promover qualquer interrupção das atividades da autora. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Segundo laudos técnicos apresentados, o processo de tratamento dos efluentes da autora se demonstrou ineficiente e incapaz de atender aos padrões de emissão estabelecidos pelo art. 19, do Decreto Estadual 8.468/76. Recurso não provido.